Tribunal: STF
Processo: AP 1974
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 5/6/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT noticiou que o réu incidiu em um total de 55 (cinquenta e cinco) violações à medida cautelar imposta, todas ocorridas entre março e maio de 2024, quais sejam: (a) violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 4 (quatro) vezes; (b) o dispositivo ficou sem sinal de GPRS em 30 (trinta) ocasiões; (c) movimento sem sinal de GPS (uMov) em 4 (quatro) oportunidades; (d) sem sinal de GPS e GPRS em 2 (duas) ocasiões; (e) dispositivo com bateria baixa por 17 (dezessete) vezes; e (f) fim de bateria do dispositivo por 1 (uma) vez (eDoc. 36). 



    Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, em 13/6/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 69).



    A prisão do réu foi efetivada em 15/7/2024.



    Em 16/7/2024, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 43).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da liberdade provisória (eDoc. 79). 



    Em 29/7/2024, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República e da Defesa do réu para que se manifestassem informação sobre a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 81).



    A defesa do réu informou não possuir interesse em formalizar Acordo de Não Persecução Penal e a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 83), ao passo que a PGR informou que os trâmites extrajudiciais específicos para celebração de ANPP foram finalizados, ante a recusa tácita do réu à celebração do acordo (eDoc. 85). 



    A audiência de instrução desta Ação Penal ainda não foi designada.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade provisória, o réu descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversas violações, datadas em (petição STF nº 11.805/2024): 



    - Bateria baixa: 01/03/2024, 14/03/2024, 19/03/2024, 23/03/2024, 28/03/2024, 02/04/2024, 05/04/2024, 12/04/2024, 25/04/2024, 28/04/2024, 30/04/2024, 17/05/2024, 18/05/2024 e 22/05/2024; 



    - Sem sinal de GPRS e/ou GPS: 01/03/2024, 04/03/2024, 14/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 22/03/2024, 25/03/2024, 26/03/2024, 27/03/2024, 28/03/2024, 01/04/2024, 05/04/2024, 10/04/2024, 11/04/2024, 25/04/2024, 30/04/2024, 06/05/2024, 21/05/2024, 20/05/2024, 18/05/2024; 



    - Fim da bateria: 30/04/2024 



    -Violação de área de inclusão: 13/03/2024, 09/05/2024, 16/05/2024, 18/05/2024 



    -Metal detectado (met): 18/05/2024 



    Conforme relatado, a defesa do réu impugna as 55 (cinquenta e cinco) violações registradas pelo juízo fiscalizador, destacando a denominada “baixa de bateria”, uma vez que entende não configurar descumprimento das medidas cautelares.



    Além disso, afirma que as 31 (trinta e uma) violações por “ausência de sinal”, “não remetem necessariamente a um descumprimento das medidas cautelares impostas“, por alegar haver ausência de sinal mesmo quando o réu permanece em sua residência. 



    Por outro lado, há violações relevantes do monitoramento eletrônico, confirmadas pela própria Defesa do réu, nos seguintes termos (eDoc. 43): 



    “As duas seguintes, se deram por questões de trabalho. Ainda que o acusado tivesse que tomar mais cuidado, para manter um bom relacionamento com a sua cliente, acabou cedendo e não percebeu que acabou excedendo o horário, motivo pelo qual, postula para que seja acatada a sua justificativa e perdoado. 



    A última violação, de apenas 2 horas e 22 minutos, se deu por ter passado um pouco na festa de aniversário surpresa que sua família fez para comemorar o 80º aniversário de sua avó materna”. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF nº 032.398.441-09).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente